Tribunal: TJBA
Processo: 0313336-29.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0313336-29.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO registrado(a) civilmente como ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO, JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO, UBALDINO MARQUES DA SILVA JUNIOR

APELADO: MARILENE CARDOSO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
UBALDINO MARQUES DA SILVA JUNIOR, ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO registrado(a) civilmente como ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO, JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO

V

APELOS SIMULTÂNEOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA. MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA. IMPOSIÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO.

I – As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, mas deve ser observada a taxa média praticada pelo mercado para a época e espécie de contrato, conforme visto na sentença impugnada.

II – Constatando-se valores pagos a maior pelo consumidor, a restituição ocorrerá de forma simples, e não em dobro, porque não evidenciada a má-fé da instituição financeira.

III – Não há dano moral a ser indenizado se não evidenciada conduta ilícita da instituição financeira e prejuízo ao patrimônio imaterial do consumidor.

RECURSOS DO RÉU E DA AUTORA NÃO PROVIDOS.

ACORDÃO

VISTOS,

relatados e discutidos estes autos da
Apelações Simultâneas n.º 0313336-29.2013.8.05.0001
, da Comarca de Salvador,

em que figuram como
Apelantes
e
Apelados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E MARILENE CARDOSO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO DO RÉU E DA AUTORA,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA